Tribunal: CARF
Processo: 15771.722528/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722528/2016-55
ACÓRDÃO
3003-002.629 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COQUI DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/12/2015, 19/01/2016, 29/01/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.629 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722528/2016-55
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 22a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-78.628 (fls. 345/352) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/12/2015, 19/01/2016, 29/01/2016
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial. ADN Cosit no 3/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

A impugnante promoveu o registro das declarações de importação citadas na fl.
06 do Auto de Infração, oferecendo a despacho aduaneiro as mercadorias
descritas como “ESTAMPAS ILUSTRADAS MAGIC THE GATHERING”, classificando
na NCM 4901.99.00 relativa a livros, brochuras e impressos, com imunidade de
impostos.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal adotada pela impugnante nas
importações estaria incorreta, sendo que o bem importado deveria ser
classificado na NCM 9504.40.00, com alíquota de II de 20%, alíquota do IPI de
10%, alíquota do PIS de 2,10% e alíquota de Cofins de 9,65%.
Com base em liminar no Mandado de Segurança no 0024641-41.2015.403.6100
da 8a Vara Cível Federal de São Paulo, a impugnante obteve o direito de efetuar o
desembaraço das mercadorias importadas sem o recolhimento dos tributos
exigidos pela fiscalização.
Sendo assim, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para a constituição
dos créditos tributários relativos aos valores não recolhidos de II, IPI, PIS, Cofins,
juros de mora e multa por erro na classificação fiscal.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.629 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722528/2016-55
3
Intimada do Auto de Infração em 01/06/2016, fl. 153, a interessada apresentou
impugnação e documentos em 01/07/2016, juntados às fls. 157 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega que o TRF da 3a Região e o STF já reconheceram que os livros,
álbuns e cards da série “Magic The Gathering” são imunes a impostos e
submetidos a alíquota zero de contribuições. Apresenta decisão liminar no
Mandado de Segurança no 0024641-41.2015.403.6100 da 8a Vara Cível
Federal de São Paulo, permitindo o desembaraço aduaneiro das
mercadorias importadas com suspensão da exigibilidade dos tributos
incidentes nas importações. Afirma que a sentença de primeiro grau
confirmou a decisão liminar.
2. Afirma preliminarmente ser descabida a exigência de juros de mora e
multa por erro na classificação fiscal pois a impugnante não cometeu
qualquer infração, por estar amparada por decisão judicial. Alega ainda que
a mercadoria importada se enquadra no conceito de livro.
3. No mérito, apresenta argumentos no sentido de classificar os bens
importados na NCM 4901.99.00 como livros, brochuras e impressos
semelhantes. Afirma que a série “Magic” é uma história interativa
articulada em livro, álbuns e cards, que podem ser vendidos em conjunto
ou separadamente. Alega que os álbuns e cards estão abrangidos pelo
conceito de livro do art. 2°, II da Lei n° 10.753/2003 que institui a Política
Nacional do Livro. Cita jurisprudência do STF sobre álbuns de figurinhas e
suas respectivas figurinhas. Tece comentários sobre o conteúdo material da
série. Cita jurisprudência do TRF da 3a Região sobre importações do mesmo
produto por empresa concorrente.
4. Defende a imunidade constitucional dos bens importados nos termos do
art. 150, VI, “d” da CF. Cita doutrina sobre o tema. Cita jurisprudência do
TRF da 3a Região sobre o tema.
5. Defende a aplicação da alíquota zero do PIS e do Cofins. Cita o art. 28, VI
da Lei n° 10.865/2004. Cita o art. 2°, II e IV da Lei n° 10.753/2003. Cita
jurisprudência do TRF da 3a Região sobre o tema.
6. Afirma que seu concorrente obteve decisão transitada em julgado sobre
os mesmos produtos afastando a exigência de tributos na importação.
Afirma que não pode receber tratamento diferenciado pois se estaria
violando o direito à livre concorrência, à livre iniciativa e à isonomia
tributária.
7. Requer, por fim, que seja julgado improcedente o presente auto de
infração para afastar a aplicação dos juros e da multa por erro de
classificação fiscal. Requer ainda que a autuação seja cancelada em relação
ao mérito da classificação fiscal discutida.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.629 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722528/2016-55
4

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 359/363) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando, quanto ao mérito,
que:
 a ausência de recolhimento dos tributos não se deu por ação ou omissão da
Recorrente, mas sim adveio de uma decisão judicial;
 a importação autuada está compreendida no objeto do Mandado de
Segurança (MS no 0024641-41.2015.4.03.6100);
 Tanto em caráter liminar quanto em sede de sentença, o Mandado de
Segurança reconheceu o enquadramento dos produtos como livros e
materiais relacionados;
 o Poder Judiciário reconheceu a sujeição dos produtos à imunidade prevista
no art. 150, VI, “d”, da CF/88, o que permitiu o desembaraço da mercadoria
sem a exigência dos tributos à época dos fatos;
 agiu a todo tempo em estrito cumprimento da decisão judicial proferida no
âmbito judicial;
 a exigência dos juros moratórios não encontra qualquer suporte nos fatos e
na legislação aplicável;
 não houve caracterização de inadimplência ou mora, não havendo que se
falar na exigência dos juros moratórios;
 a multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro na
classificação fiscal não se sustenta.

Ao final requer “seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para fins de
reconhecer a inaplicabilidade da multa e dos juros aplicados, quer pela conduta da Recorrente,
quer pela ausência de enquadramento do caso concreto à norma tributária específica”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.629 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722528/2016-55
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Resume-se a questão posta nos presentes autos à análise da existência ou não de
concomitância entre o presente Processo e o Mandado de Segurança n.o 0024641-
41.2015.403.6100 impetrado pela Recorrente perante a 8a Vara Federal de São Paulo fosse lhe
assegurado “o direito líquido e certo da IMPETRANTE de não ser exigida de II, IPI, PIS e COFINS
sobre a importação de livros, álbuns e cards da série “Magic The Gathering” seja na importação
representada na DI em epígrafe ou em qualquer outra que venha a realizar dos mesmos produtos,
reconhecendo-se seu direito líquido e certo à imunidade e à aplicação da alíquota zero
(PIS/COFINS) bem como assegurar o seu direito a eventual compensação de valores que venham a
ser recolhidos a este título.”

O Acórdão Recorrido reconheceu a existência da concomitância por entender que
“(o) objeto do Mandado de Segurança, fl. 323 a 332 é a discussão da classificação fiscal das
mercadorias importadas e, consequentemente, a exigência dos tributos incidentes: II, IPI, PIS e
Cofins” concluindo, “portanto, que sobre a classificação fiscal e a incidência de tributos, o
presente processo administrativo e o Mandado de Segurança supra tratam do mesmo objeto”.

Ao analisarmos o objeto do Mandado de Segurança n.o 0024641-41.2015.403.6100
verifica-se que ele é coincidente com o objeto do presente processo administrativo, qual seja, a
classificação fiscal das mercadorias importadas e a incidência do II, IPI, PIS e COFINS.

Desta forma, encontra-se perfeitamente caracterizada in casu a existência de
concomitância indicada pela r. decisão recorrida, nos termos do art. 87 do Decreto n° 7.574/2011
devendo, portanto, aplicar-se o teor da Súmula CARF n.o 1:

Decreto 7.574/2011
"Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá́ prosseguimento em relação à
matéria diferenciada."

Caracterizada a concomitância deve ser aplicado o teor da Súmula CARF n.o 1:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.629 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722528/2016-55
6
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial."

Desta forma, a decisão recorrida deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo em vista a concomitância caracterizada, voto no sentido
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 373
DF CARF MF
Original